Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720062-77.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710265-45.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GISCARD MARCELITO ANDRADE FREIRE AGRAVADO: TAINARA MOREIRA GONCALVES, JOSE WILTON DA SILVA LIMA DESPACHO Em homenagem ao contraditório e na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora